Tribunal: TCU
Processo: 021.810/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 122023 e códigoUasg 460063 (Objeto: Aquisição de kits de ajuda humanitária da defesa civil nacional, para atendimento de pessoas afetadas pelo desastre natural da situação de emergência no âmbito do Município de Mojuí dos Campos/Pa.)

Inteiro teor:
Acórdãos 4.418/2018-TCU e 1.301/2016-TCU, da 1a Câmara); Considerando que, segundo a jurisprudência do TCU que visa privilegiar a competência originária do órgão repassador para fiscalizar a prestação de contas dos recursos repassados, e com o intuito de evitar duplicidade de esforço, seria desnecessária a atuação imediata do TCU, devendo os autos serem remetidos ao MDR para que, se for o caso, instaurar a competente Tomada de Contas Especial (TCE). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, III, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer desta representação, para, no mérito considerá-la parcialmente procedente; b) determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre as providências administrativas adotadas em relação à transferência legal 278/2023, referente ao repasse de recursos ao Município de Mojuí dos Campos-PA para execução de ações de resposta, conforme o processo 59052.013892/2023-41, instaurando, se for o caso, a competente tomada de contas especial, nos termos do art. 4o da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 85/2020; c) comunicar a presente deliberação ao Município de Mojuí dos Campos-PA e aos representantes; d) encaminhar cópia das peças 1 e 12 destes autos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para auxiliá-lo no atendimento à determinação deste Acórdão; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.810/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Antônio Porto de Aguiar, Antônio Welliton Sena da Silva, Jesanias da Silva Pessoa e Marlon Damasceno Freitas (vereadores do Município de Mojuí dos Campos-PA). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Mojuí dos Campos-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Yuri de Souza Belleza, representando Antônio Porto de Aguiar, Antônio Welliton Sena da Silva, Jesanias da Silva Pessoa e Marlon Damasceno Freitas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.